Tribunal: STF
Processo: AP 2602
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 28), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Defesa de MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA, em sua resposta à denúncia, demonstrou interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal e requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 109.867/2024).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “suspensão da ação penal proposta contra MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA pelo prazo de trinta dias, visando à efetivação das tratativas extrajudiciais sobre a celebração do ANPP.” (petição STF nº 114.953/2024).



    Em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 8/11/2024 a 18/11/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida contra MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas), e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal e foi homologado o Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e a acusada, tendo a ré se comprometido a cumprir as seguintes condições (eDoc.41):



    i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 3.500,00 (cinco mil reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas;



    iii) 3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;



    iv) participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;



    v) cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    vi) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. 



    No mesmo ato, delegou-se ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo, bem como foram revogadas as medidas cautelares impostas à ré.



    Em 21/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA (eDoc. 56).



    Com vista dos autos, a Procuradoria- Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Maryanne Rodrigues de Oliveira, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 61).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Centro de Educação de Primeira Infância – CEPI (eDocs. 51 - 54).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial de cinco parcelas, a título de prestação pecuniária, totalizando a importância de R$ 3.500,00 (cinco mil reais) (eDoc. 55)



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 50).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “As informações encaminhadas Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal/DF indicam que a ré cumpriu integralmente as condições estabelecidas no acordo (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’ e prestação pecuniária). Em relação às obrigações negativas impostas pela terceira cláusula do ANPP proibição de participação em redes sociais abertas, cessação de todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo —, não há notícia de descumprimento das proibições pelo Juízo fiscalizador.”



    Diante do exposto, em razão do integral cumprimento da pena imposta ao executado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARYANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF nº 669.594.621-34) tão somente em relação ao delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia da presente decisão, para conhecimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente